Tribunal: TJDFT
Processo: 0734795-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO POR INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POR INSTRUMENTO VERIFICADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra provimento monocrático que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de sentença de mérito prolatada nos autos de ação de liquidação de sentença penal condenatória. 1.1. O recorrente alega que o provimento monocrático não abordou a natureza da decisão exarada nos autos da liquidação de sentença agravada por instrumento, limitando-se a fundamentar que a decisão que julgou os embargos declaratórios tem natureza de sentença. Sustenta que, de acordo com a doutrina, o agravo de instrumento é o recurso cabível para impugnar a decisão que liquida a sentença. Afirma que o STJ tem entendimento consolidado sobre o tema, compreendendo que o ato decisório que encerra a fase de liquidação de sentença tem natureza de decisão interlocutória, sendo erro grosseiro a interposição de apelação. Destaca que, segundo a jurisprudência deste TJDFT, as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Cita, ainda, decisão anterior desta 2a Turma Cível, segundo a qual “o provimento judicial proferido em liquidação de sentença constitui decisão interlocutória e, por conseguinte, é impugnável pela via do agravo por instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC”. Conclui que a sentença agravada, que deu parcial (e substancial) provimento ao pedido autoral na ação originária, não acarretou a extinção da fase executiva e, dessa forma, desprovida está de qualquer caráter terminativo, razão pela qual, ainda que seu conteúdo seja de sentença de mérito, aplica-se a regra do art. 1.015, parágrafo único, CPC, segundo a qual diante da decisão de liquidação cabe o recurso de agravo de instrumento. Requer o provimento do agravo interno, para que seja conhecido o agravo de instrumento, com apreciação do pedido liminar e julgamento de mérito. 1.2. Em contrarrazões, o agravado alega que o agravo de instrumento é intempestivo. Sustenta que a decisão proferida em ação civil ex delicto, visando a liquidação de sentença penal condenatória pelo procedimento comum, tem natureza jurídica de sentença, sendo a apelação o recurso cabível. Postula seja negado provimento ao agravo interno, bem como a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, e às penas por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso meramente protelatório, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC.

2. Em que pesem as razões recursais, o agravo de instrumento não é cabível no caso concreto. 2.1. A decisão recorrida foi prolatada nos autos de ação de liquidação do acórdão penal condenatório oriundo da Ação Penal no 470/MG (“Mensalão”), cujo procedimento adotado foi o comum (art. 509, II, CPC), conforme expressamente esclarecido pelo juízo de origem. 2.2. Segundo destacou a julgadora, “não se trata de liquidação de sentença civil”, mas sim de procedimento dirigido à apuração dos danos provenientes dos ilícitos penais, denominado de ação civil ex delicto, que pode ser conceituada como uma ação ajuizada na esfera cível, na qual se busca a indenização de dano moral ou material juridicamente reconhecido em infração penal. 2.3. Ou seja, a presente liquidação de sentença penal condenatória não representou mero incidente processual, tendo funcionado como uma ação autônoma, com citação dos requeridos, apresentação de contestação, instrução probatória, prosseguindo-se com a prolação de sentença de mérito com fundamento no art. 487, inciso I, CPC. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados. 2.4. Incide, portanto, o §1o do art. 203 do CPC, segundo o qual a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum possui natureza jurídica de sentença, razão pela qual a decisão de mérito deve ser combatida por meio do recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). 2.5. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal.

3. Não bastasse o não cabimento do agravo de instrumento em face de sentença de mérito, verifica-se, ainda, que o recurso é intempestivo. 3.1. Considerando que, conforme certificado nos autos de origem, a sentença agravada foi disponibilizada no DJe em 05/10/2021 e publicada aos 06/10/2021, o agravo deveria ter sido interposto até o dia 28/10/2021, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, CPC). 3.2. Porém, o recurso foi protocolado somente em 29/10/2021, razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. 3.3. Logo, seja pelo não cabimento, seja pela intempestividade, inviável o recebimento do agravo de instrumento.

4. De acordo com o art. 1.021, §4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que referida multa não possui incidência automática e pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (2a Seção, AgInt nos EREsp 1120356/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/08/2016). 4.2. Atentando para a situação dos autos, percebe-se que o desprovimento do presente agravo interno não se enquadra nas situações acima aludidas, razão pela qual resta afastada a imposição de multa neste julgado.

5. Também não prospera o pedido de condenação do agravante às penas por litigância de má-fé. 5.1. O recorrente, ao impugnar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, apenas exerceu seu direito processualmente garantido, não restando evidenciado qualquer comportamento que implique em violação à boa-fé processual.

6. Agravo interno desprovido.